Tribunal: TJDFT
Processo: 0710091-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SISTEMA SISBAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário dos agravados via sistema Sisbajud, porque não demonstrada sua utilidade para a satisfação do débito.
2. A quebra do sigilo bancário é medida excepcional, em razão da proteção constitucional ao sigilo financeiro, somente admitida quando demonstrada a sua utilidade e após o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis.
3. No caso, o credor não demonstrou que a quebra do sigilo bancário possa ser útil para a satisfação do débito e não foram esgotadas as diligências para a localização de bens passíveis de penhora.
4.Agravo conhecido e desprovido.